Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Resistência. Desacato. Provas. Pena. Reincidência. Maus antecedentes. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1 - Se os depoimentos dos policiais militares – vítimas das agressões físicas e verbais do réu - são confirmados pelo depoimento de testemunha sem qualquer envolvimento com os fatos e pelos laudos de exame de corpo de delito – que constataram as lesões sofridas pelos policiais -, mantém-se a condenação pelos crimes de resistência e desacato.
2 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior aos crimes imputados na denúncia, embora não caracterize reincidência (art. 63 do CP), pode ser utilizada como maus antecedentes.
3 - Se o réu registra maus antecedentes, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 3o, do CP).
4 – Nos crimes com emprego de violência contra os policiais militares, que resultaram em lesões corporais, e constatados os maus antecedentes do réu, não se substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A medida não é socialmente recomendável.
5 - Apelação provida em parte.